Tribunal: TJDFT
Processo: 0710952-76.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
direito processual penal e constitucional. Duplo recurso de apelação criminal. Preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e outras. Acesso aos autos do inquérito. Ausência de prejuízo. Nulidade de algibeira. Rejeição. Mérito. Decisão do tribunal do júri. Soberania dos vereditos. Decisão não manifestamente contrária à prova dos autos. Dosimetria da pena. Ausência de bis in idem. Inaplicabilidade da continuidade delitiva. Proporcionalidade observada. Manutenção da prisão preventiva. Preliminares rejeitadas. Recursos não providos.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o acusado pela prática de três crimes de homicídio qualificado tentado. A defesa argui preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando ter sido impedida de acessar 32 documentos do inquérito policial, e, no mérito, sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, além de impugnar a dosimetria da pena e requerer liberdade provisória. O Ministério Público, por sua vez, pleiteia a redução da fração de diminuição pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa decorrente da suposta negativa de acesso a documentos do inquérito policial; (ii) verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) analisar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação das qualificadoras e da minorante da tentativa; (iv) apreciar o pedido de liberdade provisória do apelante; e, (v) examinar o pleito ministerial para redução da fração de diminuição da pena pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por cerceamento de defesa não prospera quando a defesa não demonstrou o efetivo prejuízo decorrente do acesso tardio aos 32 documentos, conforme exigido pelo art. 563 do CPP (princípio do pas de nullité sans grief).

4. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que irregularidades ocorridas no inquérito policial não contaminam a ação penal, por se tratar de procedimento meramente informativo e inquisitorial.

5. A defesa, embora tenha obtido acesso aos documentos antes da sentença, tal questão já foi resolvida na pronúncia e a defesa se quedou inerte, deixando de requerer a reabertura de prazo para complementação das alegações finais. Tal conduta caracteriza a denominada “nulidade de algibeira”, rejeitada pelos tribunais superiores por violar a boa-fé processual.

6. Não houve demonstração de qualquer irregularidade na atuação do Ministério Público, inexistindo provas de coação de testemunhas, ocultação de provas ou abuso de autoridade.

7. A decisão dos jurados encontra amparo nos elementos probatórios constantes dos autos. Os depoimentos das vítimas e das testemunhas são firmes, coerentes e corroborados por outras provas, não sendo a decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

8. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação da decisão popular quando esta se apoia em elementos probatórios minimamente consistentes, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.

9. Como a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada: as qualificadoras reconhecidas pelos jurados foram adequadamente valoradas, não configurando bis in idem; o concurso formal e o material foi corretamente aplicado, sendo inaplicável a continuidade delitiva (art. 71 do CP).

10. Se a fração de 3/5 (três quintos) de diminuição pela tentativa foi fixada de forma fundamentada e proporcional, considerando o iter criminis percorrido, inexiste motivo para alteração, razão pela qual se rejeita o pleito ministerial de redução para 1/3 (um terço).

11. A pena imposta é proporcional à gravidade dos fatos e às circunstâncias judiciais desfavoráveis, respeitando os parâmetros legais e jurisprudenciais.

12. A manutenção da prisão preventiva é medida necessária e adequada, diante da gravidade concreta do delito e da persistência dos fundamentos previstos no art. 312 do CPP. A execução imediata da pena é compatível com o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.068 (RE 1.235.340/SC), que reconheceu a constitucionalidade do art. 492, I, “e”, do CPP.

13. Inexistindo elementos que justifiquem a revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar, sendo legítima a continuidade da custódia cautelar, ela deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

14. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, nega-se provimento aos apelos.